Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-87.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019875-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARISA LUZIA OLIVA DE LIMA - CPF: 562.330.439-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marisa Luzia Oliva de Lima,
visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença sob nº 1008345-75.2021.8.11.0015, pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que rejeitou os embargos de declaração por não vislumbrar vício na decisão que reconheceu o excesso de execução.

No id. 1458431605, foi indeferido o efeito suspensivo almejado.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo agravado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marisa Luzia Oliva de Lima,
visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença sob nº 1008345-75.2021.8.11.0015, pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que rejeitou os embargos de declaração por não vislumbrar vício na decisão que reconheceu o excesso de execução.

No id. 152940154, consta decisão prolatada pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal, tendo em vista a necessidade de o cumprimento de sentença efetuar-se no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Pois bem, cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3º e 4º, da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, a agravante se insurge contra decisão que rejeitou os embargos de declaração por não vislumbrar vício na decisão que reconheceu o excesso de execução.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
. A Lei nº 12.153/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts. 3º e 4º ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, a parte agravante insurge-se contra decisão acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a multa diária apenas sobre as parcelas vincendas, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71008458572, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 20-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022)

Insta ressaltar que não houve insurgência do agravante, por meio de seu causídico, contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo.

Pelas razões expostas,
não conheço do presente Agravo de Instrumento, por falta de previsão legal, razão pela qual determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023